Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIO DE NULIDADE CONTRATUAL. PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. VÍCIOS OCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO. CONTRADIÇÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. ÍNDICE CORREÇÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omisso e contraditório o acórdão que inverteu a sucumbência e majorou os honorários, pois, uma vez reformada integralmente a sentença e invertido o ônus de sucumbência, os honorários lá fixados deixaram de existir, não mais existindo o que majorar. Necessário, então a fixação de novos honorários.
1.1. Vícios sanados. Honorários majorados.
2. Inexiste contradição no acórdão que firmou entendimento no sentido de que, no caso dos autos, diferente da maioria dos contatos, a parte ora embargante tentou alterar o preço do bem que foi vendido como preço certo, de forma unilateral, repassando para o consumidor os ônus do negócio, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ressaltou, ainda, que quanto ao reajuste semestral, a parte não comprovou que realizou os reajustes no momento correto, sendo incabível fazê-lo de uma só vez, no fim do contrato, beneficiando-se da própria torpeza.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
5. Recursos conhecido. Primeiro recurso provido. Segundo recurso não provido. Multa fixada. Acórdão mantido.